Tribunal: TJMT
Processo: 0000872-93.2011.8.11.0051
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
NESTOR ROSALVO PEDROSO FILHO REPRESENTADO POR SUA MÃE MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

Número do Protocolo: 15115/2017
Data de Julgamento: 21-07-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE ALUNO – POSSIBILIDADE – COMPORTAMENTO INDISCIPLINADO PERMANENTE – QUE EXTRAPOLA AO CONTROLE DA ESCOLA - PREJUDICIALIDADE A ELE E DEMAIS ALUNOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DEVER DE REPARAR INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. “O comportar-se de maneira totalmente indisciplinada e continuada do aluno, seja em sala de aula nos relacionamentos pessoais com os demais colegas ou com os professores, que se estende por todas as atividades educacionais desempenhadas no âmbito escolar, prejudicial a ele e aos demais alunos e certo que extrapola ao controle da escola, enseja a correta decisão sua transferência compulsória; que não configura conduta ilícita e resta afastado o dano moral. “ (TJ-MT - APL: 00277058120118110041 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/11/2016)
2. Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE(S):
NESTOR ROSALVO PEDROSO FILHO REPRESENTADO POR SUA MÃE MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por NESTOR ROSALVO PEDROSO representado por MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, M.M. Juiz André Barbosa Guanaes Simões, que julgou improcedente a “Ação de Indenização com pedido parcial de tutela antecipada” nº 872-93.2011.811.0051 – Código: 34332, ajuizada em face do MUNICIPIO DE CAMPO VERDE.
Em seu recurso, o Apelante alega que o Município, através de seus representantes, determinou a transferência compulsória do menor impúbere da Escola Municipal Monteiro Lobato, sem qualquer direito de defesa, sem maiores explicações aos pais para que medidas sociais e psicológicas fossem adotadas, a fim de garantir uma adequada formação ao menor.
Assevera que após o ocorrido, o Apelante se sentiu desmotivado a frequentar a escola, tendo em vista que em sua visão, estava sendo rejeitado pelos professores, e por temer novas acusações infundadas, sendo que até a presente data continua a não frequentar a escola.
Aduz que o Apelante não poderia ter sido considerado um aluno indisciplinado, haja vista que sempre mostrou interesse em aprender, sendo que até o ensino médio não houve reprovação.
Salienta que mesmo sendo determinada sua permanência na escola, a carta de transferência já havia sido confeccionada, motivo pelo qual, este sofreu danos.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, reconhecendo a responsabilidade civil do Apelado, quanto aos atos praticados por seus agentes, declarando nula a sentença no tocante a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, mesmo que suspensa a sua exigibilidade.
Contrarrazões do Município, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 226/231).
A Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou pelo desinteresse na causa (fl.287)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado a quo que julgou improcedentes os pedidos iniciais, quanto à indenização por danos morais em razão da transferência compulsória do Apelante.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.
Extrai-se dos autos que o NESTOR ROSALVO PEDROSO representado por MAREUZA SINZAIS DOS SANTOS ajuizou a “Ação de Indenização com pedido parcial de tutela antecipada” contra o MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE visando à compensação por danos moral decorrentes da suposta transferência compulsória de instituição escolar.
A medida cautelar foi deferida, nos seguintes termos (fls. 50/54):

“(...) Portanto, analisadas as alegações apresentadas pelo autor, aliadas aos documentos atrelados à inicial, bem como as informações trazidas pelo requerido, quem não contrapôs as afirmações da exordial, conclui-se que estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida cautelar, com amparo no inciso I do art. 273, do Código de Processo Civil, DEFIRO a medida cautelar pleiteada pelo que determino ao MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT que mantenha o menor NESTOR ROSALVO PEDROSO FILHO, matriculado na Escola Municipal Monteiro Lobato deste município, com acesso ao estudo e educação no 7º ano A.
Tal medida deverá ser adotada pelo requerido no prazo de 03 (três) dias, a contar da citação, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Intime-se o Conselho Tutelar desta cidade para se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, sobre possíveis registros que envolvam o autor, especialmente, quanto ao seu comportamento na escola Monteiro Lobato.
Após, abra-se vista dos autos ao representante do Ministério Público.”

Posteriormente a medida cautelar foi revogada, posto que o Apelante foi matriculado em outra escola (fls. 71/72).
No mérito, o juízo a quo julgou improcedente a demanda. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)Decido.
Pelo exposto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO inteiramente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial, dando à lide resolução de mérito.
Sem custas dada a gratuidade. CONDENO o Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios do Requerido, desde logo arbitrados em R$ 5.000,00, observando-se, em especial, o longo trâmite processual, no entanto, de exigibilidade suspensa dada a gratuidade.
Sem reexame necessário.
Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE definitivamente.
P.I.C.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.
A parte Apelante, busca a reforma da sentença, para que o apelado seja condenado ao pagamento de danos morais; alegando que a transferência compulsória a que foi submetido o apelante configura uma medida autoritária, abusiva e acima de tudo ilegal, que lhe causou danos de ordem moral, pois, além de infringir o princípio de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola prevista na legislação atual, descumpriu o seu dever de formação de cidadãos aptos ao convívio social; buscando o desenvolvimento psicossocial da criança e do adolescente no âmbito escolar para esse fim, nunca punir o indisciplinado simplesmente com a expulsão e ou com o convite para que se retire da escola que frequenta a longa data, de forma a ocasionar-lhe sérios transtornos de natureza pessoal.
De inicio, consigno que a Constituição Federal ao tratar da matéria da responsabilidade civil no art. 37, §6º, preconiza que:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
§6 - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado, pela conduta estatal, provar a existência da culpa do agente ou do serviço. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva.
Entretanto, o princípio da responsabilidade objetiva não se reveste de caráter absoluto, porque admite abrandamento e, até mesmo, exclusão da própria responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses excepcionais de caso furtuito e força maior, ou até mesmo o reconhecimento de culpa exclusiva de terceiro ou da vítima.
Sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa, ou não. Todavia, quando a conduta estatal for omissiva, como no caso dos autos, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado.
Assim, há que se considerar que o dever de indenizar a título de danos morais é consequência do nexo de causalidade existente entre o dano sofrido pela vítima e a ação ou omissão do agente causador do dano.
In casu, a prova carreada aos autos é farta a demonstrar que a Instituição de Ensino demandada não cometeu qualquer ato ilícito no procedimento que adotou para com o autor. Antes pelo contrário, a conduta da Instituição foi adequada e proporcional.
Aliás, o que se extrai da farta documentação juntada aos autos, foram aplicadas ao Apelante, advertências e até mesmo suspensão do direito de frequentar as aulas, tudo isso, com o conhecimento de seus responsáveis, conforme trechos abaixo:
“... no dia 19.11.2010, o Requerente foi enviado à direção da escola, pois, continua, principalmente nos últimos dias, com muita falta de respeito, levanta, anda, responde ais professores, acha graça de tudo, atrapalhando quem tem interesse, enfim, foram as queixas dos professores. O aluno já teve vários aconselhamentos com a presença do pai, o pai tem conhecimento que foram tomadas outras medidas, ou seja, o encaminhamento ao conselho tutelar...” (p. 30).

“... a mãe, também foi informada de que Nestor já se envolveu em várias situações de brigas que gerou até sua troca de sala para ver se solucionava tais problemas, mudança essa que não surtiu efeito. Sobre isso, a mãe disse que não sabia pois quem compareceu na escola, por conta disso, foi o pai, o qual acobertava esses fatos dela, segundo que ela mesmo disse. O pai também compareceu a chamado da mãe e ela disse a ele que seu filho tinha passado pelo conselho e ela não sabia e o pai confirmou que não a informou... (p. 32)

“... o pai tirou o aluno da escola aquele dia e disse que iria tomar algumas providências. A diretora disse ao pai que era para ele retornar a escola com seu filho e com a mãe dele, para que ela também tomasse conhecimento dos fatos, porém, hoje ela não compareceu porque, segundo o pai é para evitar problemas. Foi informado ao pai que uma reunião com o Conselho Deliberativo da Escola será marcado para colocar a situação e decidir o futuro do aluno na escola, pois já foi encaminhado cópia de todas as atas do Nestor Filho ao Conselho Tutelar o que comprova os problemas de comportamento dele na escola. O pai disse que que qualquer decisão que o Conselho Deliberativo tomar está de bom tamanho, pois ele acha que seu filho tem que eu ter melhor comportamento na escola em que estuda... (p. 36)
Verifica-se, de acordo com os documentos carreados aos autos, à situação do Requerente perante a escola era acompanhada pela Secretaria de Educação Municipal, pelo Conselho Tutelar e o Ministério Público, e portanto, não houve irregularidade alguma no procedimento adotado pelo Conselho Deliberativo da Escola em que o Requerente frequentava.
Assim, a decisão pela transferência compulsória – medida extrema – não se reveste de ilicitude, já que foi adotada em última instância, após o esgotamento das possibilidades, tendo ocorrido somente ao final do ano letivo, para que o menor não restasse prejudicado.
Na hipótese dos autos, mesmo que involuntariamente, o próprio aluno/apelante ensejou o procedimento disciplinar da transferência compulsória, donde se conclui que o apelado agiu no exercício regular do direito, decorrente de continuada pratica de atos de indisciplina, conforme o contido nos autos, capazes, inclusive, de prejudicar os demais alunos da que ali estudam.
Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA DE ALUNO – POSSIBILIDADE – COMPORTAMENTO INDISCIPLINADO PERMANENTE – QUE EXTRAPOLA AO CONTROLE DA ESCOLA - PREJUDICIALIDADE A ELE E DEMAIS ALUNOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DEVER DE REPARAR INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O comportar-se de maneira totalmente indisciplinada e continuada do aluno, seja em sala de aula nos relacionamentos pessoais com os demais colegas ou com os professores, que se estende por todas as atividades educacionais desempenhadas no âmbito escolar, prejudicial a ele e aos demais alunos e certo que extrapola ao controle da escola, enseja a correta decisão sua transferência compulsória; que não configura conduta ilícita e resta afastado o dano moral. (TJ-MT - APL: 00277058120118110041 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2016, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/11/2016)

No caso dos autos, ficou evidenciado que a Escola não desistiu facilmente do seu aluno, diante do seu problemático comportamento, que causava impacto negativo no relacionamento com seus colegas e no próprio desenvolvimento das atividades escolares.
Houve várias tentativas de superar o problema, auxiliando o menor em razão de suas inerentes dificuldades, agregadas por aquelas oriundas do seu contexto familiar.
Portanto, não pode ser a escola compelida a permanecer lidando com um problema que temporariamente também é seu, mas que é primordial e permanentemente da família dos seus alunos.
Destarte, ausentes os pressupostos ensejadores da responsabilização civil, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR